Tribunal: TJDFT
Processo: 0750572-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750572-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: GESSIANE LIMA RAMOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por M. L. D. O., assistida por sua genitora, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Diz a autora que é aluna do segundo ano do ensino médio. Narra que no ano de 2022, realizou a primeira etapa do PAS/UNB, Subprograma 2022- 2024. Acrescenta que no corrente ano, realizou a sua inscrição, que, todavia, não foi efetivada, pois sua genitora não efetuou o pagamento da taxa de inscrição no prazo, por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a autora foi diagnosticada com anemia e ansiedade e a sua genitora estava dedicando o seu tempo ao tratamento da filha. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como da tutela provisória de urgência para autorizar o pagamento do boleto e viabilizar a sua inscrição no PAS/UNB, a fim de que possa participar da prova que será realizada no dia 10/12/2023. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Da tutela provisória Para a concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. Não é o que se divisa na espécie, uma vez que a probabilidade do direito invocado pela autora não restou demonstrada. Com efeito, o diagnóstico de anemia e de ansiedade não podem ser enquadrados como hipótese de caso fortuito ou força maior a justificar o descumprimento do prazo para pagamento do boleto de inscrição no PAS/UNB, Subprograma 2022-2024. Outrossim, autorizar o pagamento intempestivo do boleto de inscrição e a participação a autora no processo seletivo viola, em linha de princípio, as regras objetivas do edital, ferindo o princípio da isonomia. Este é o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido." (TJDFT, Acórdão 1711937, 4a Turma Cível, Rl. DES. ARNOLDO CAMAHO, DJe 21/06/2023). Conclusão DEFIRO a gratuidade da justiça à autora. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.” A Agravante sustenta que em 2022 participou da 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, Subprograma 2022/2024. Salienta que se inscreveu em 2023, mas sua mãe não pagou a taxa de inscrição devido à dedicação aos seus cuidados, tendo em vista que foi diagnosticada com anemia (CID D509) e ansiedade (CID F40). Acrescenta que o pagamento tardio da taxa de inscrição não viola o direito dos demais candidatos. Conclui que o óbice ao pagamento prejudica o seu direito à educação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada receba o pagamento da taxa de inscrição e permita a sua participação nas provas previstas para 10/12/2023. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante solicitou a inscrição em 12/09/2023 (fl. 2 ID 178315312 dos autos de origem) e tinha até o dia 03/11/2023 para efetuar o pagamento da taxa de inscrição (fl. 18 ID 178315311 dos autos de origem). A doença relatada nos documentos de fls. 1/3 ID 178315315 dos autos de origem não pode ser considerada justa causa para a falta de pagamento da taxa de inscrição no prazo previsto no edital. Contingência dessa natureza, além de previsível, não pode ser considerada invencível, sobretudo para a realização de simples pagamento de boleto bancário, de maneira que traduz força maior. A Agravante deixou de cumprir exigência objetiva prevista no edital e a justificativa apresentada não pode ser reputada força maior hábil a possibilitar o pagamento extemporâneo da taxa de inscrição. A observância do edital, longe de vulnerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preserva os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os participantes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator